Tribunal: TJPA
Processo: 0820031-41.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820031-41.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANA CASTRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA PRATICADA EM CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
REVISÃO NONAGESIMAL. ATRASO QUE NÃO INDUZ REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES EVIDENCIADOS. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que não se evidencia excesso de prazo, considerando que o feito tramita de maneira regular, com recente recebimento da denúncia e abertura de prazo para resposta à acusação, sobretudo considerando a complexidade diante da pluralidade réus com defesas técnicas distintas, não tendo completado sequer um ano de tramitação e, por conseguinte, de prisão cautelar (STJ, AgRg no HC n. 680.712/RJ).

2. Outrossim, conforme iterativa jurisprudência do STJ “eventual atraso na revisão nonagesimal não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, como aventado pela defesa, não acarretando, portanto, a revogação automática da custódia cautelar” (AgRg no HC n. 732.427/MG), sobretudo porque, no caso em exame, existe pleito revogatório na origem com recente manifestação do Ministério Público e pronto para ser apreciado pelo juízo impetrado.

3. Na espécie, a gravidade concreta do delito demonstra a periculosidade da paciente, apta a justificar a segregação cautelar com fulcro na garantia da ordem pública, considerando os indícios de que integra grupo criminoso versado na prática dos crimes de roubo e extorsão, sendo a coacta beneficiária e operadora da movimentação financeira obtida a partir das transferências eletrônicas realizadas pelas vítimas submetidas a grave ameaça com emprego de arma de fogo, não havendo, portanto, que se falar em desproporcionalidade ou ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

4. Ademais, “demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 561.051/SP). Além disso, o pedido alternativo de prisão domiciliar não apresenta nenhum fundamento para a concessão do benefício, de modo que não vislumbro elementos probatórios aptos a caracterizar as hipóteses insculpidas no art. 318 do CPP.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 21 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADRIANA CASTRO DOS SANTOS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão cautelar e da ausência de revisão nonagesimal, ressaindo a desproporcionalidade da custódia preventiva e a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem assim a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ainda que clausulado, ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar.

Indeferida a liminar em Plantão Judiciário (ID 17536676) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17805669), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 17815194).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do
habeas corpus
.

Cumpre consignar, que embora verifique a existência de pedido de revogação da custódia cautelar formulado pela paciente, pendente de apreciação na origem (Processo n. 0800843-93.2023.8.14.0022, ID 107604510), a distinção entre os argumentos presentes no pedido e os arguidos nesta ação mandamental afastam o risco de supressão de instância, sendo de rigor o conhecimento da impetração.

No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes encartados no art. 158, §1º c/c art. 29,
caput
e art. 288, todos do Código Penal (
extorsão qualificada e associação criminosa
).

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético
”, de forma que deve “
ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (
AgRg no HC n. 799.279/PA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/03/2023).

Na espécie, não se evidencia da análise do itinerário processual, desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, considerando que o feito tramita de maneira regular, com recente recebimento da denúncia e abertura de prazo para resposta à acusação, bem assim de acordo com a sua complexidade, mormente diante da pluralidade réus com defesas técnicas distintas, não tendo completado sequer um ano de tramitação e, por conseguinte, tampouco de prisão cautelar (vide STJ,
AgRg no HC n. 680.712/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador convocado), DJe de 03/11/2021).

Ressalta-se, ainda, a existência de pleitos incidentais formulados tanto pela defesa da paciente quanto do corréu, como pedidos de revogação de prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas, circunstâncias que protelam o andamento da instrução processual e, por conseguinte, afastam a tese de excesso de prazo.

Outrossim, conforme iterativa jurisprudência do c. STJ “
eventual atraso na revisão nonagesimal não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, como aventado pela defesa, não acarretando, portanto, a revogação automática da custódia cautelar
” (
AgRg no HC n. 732.427/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,

DJe de 28/10/2022), sobretudo porque, no caso em exame, existe pleito revogatório na origem (Processo n. 0800843-93.2023.8.14.0022, ID 107604510), com recente manifestação do Ministério Público e pronto para ser apreciado pelo juízo impetrado.

Por outro lado, entendo que a fundamentação empregada para decretar a segregação cautelar da paciente, não se afastou do entendimento perfilhado pelo c. STJ, de que a forma de execução da extorsão, “
mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas com a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores
”, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ,
AgRg no RHC n. 160.427/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/03/2022).

Na espécie, verifica-se que a gravidade concreta do delito demonstra a periculosidade da paciente, apta a justificar a segregação cautelar com fulcro na garantia da ordem pública, considerando os indícios de que integra grupo criminoso versado na prática dos crimes de roubo e extorsão, sendo a coacta beneficiária e operadora da movimentação financeira obtida a partir das transferências eletrônicas realizadas pelas vítimas submetidas a grave ameaça com emprego de arma de fogo, não havendo, portanto, que se falar em desproporcionalidade ou ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse compasso, veja-se a motivação exposta pela autoridade coatora no
decisum
impugnado:

“[...] Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instrui os autos do IPL nº 00124/2022.1002010-5, notadamente termos de declarações das vítimas, termos de interrogatório, termo de reconhecimento de pessoas, comprovantes de transferência bancária, dando sustentação ao pedido epigrafado, evidenciam a prática do delito que lhe está sendo imputado.

Em relação a indiciada ADRIANA CASTRO DOS SANTOS, os elementos de informação constantes dos autos demonstram o provável envolvimento da representada na empreitada criminosa, na medida que teria recebido parte dos valores extorquidos em sua conta bancária, conforme se constata dos comprovantes de transferência bancária colacionados.

[...]

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública,, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do investigado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelos representados, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Destaque-se que o
modus operandi
do crime evidencia a periculosidade do sujeito, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada em concurso de agentes, por dois indivíduos portando arma de fogo, que invadiram a casa de uma das vítimas e anunciaram o assalto, subtraindo-lhes seus bens, tendo ameaçado seu neto, de 11 anos, para obrigar a vítima a fazer transferência de valores em dinheiro para as contas dos indiciados AGNALDO e ADRIANA, o que demonstra ousadia e intimidade com a criminalidade.

[...]

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, e demonstrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo acusado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva. (ID 17536472, P. 73-76).

Outrossim, entendo que “
demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
” (STJ,
AgRg no HC n. 561.051/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 06/10/2021).

Ademais, verifico que o impetrante formulou pedido alternativo de prisão domiciliar, sem indicar, entretanto, qualquer fundamento para a concessão do benefício, de modo que não vislumbro nos autos, elementos probatórios aptos a caracterizar as hipóteses insculpidas no art. 318 do CPP.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2024